Tribunal: TJMT
Processo: 1009850-20.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009850-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (AGRAVANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), MARCELO PINTO - CPF: 342.223.750-04 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), SHALIMAR BENCICE E SILVA - CPF: 695.513.401-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1009850-20.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: MARCELO PINTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SHALIMAR BENCICE E SILVA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO SANEADORA – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA E DE SEUS MEMBROS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR FIXO – ART. 85, § 8º, CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Se, ao utilizar os critérios gerais indicados pelo art. 85, §§ 2º, CPC, chegar-se a honorários advocatícios desproporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora, é lícito que sejam utilizadas as diretrizes do art. 85, § 8º, CPC, que, na ótica do STJ, permitem juízo equitativo para impedir a fixação de verba honorária ínfima ou extremamente excessiva.

7

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1009850-20.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: MARCELO PINTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SHALIMAR BENCICE E SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Agravo Interno interposto por Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda., de decisão saneadora do feito que acolheu a ilegitimidade passiva da Defensoria Pública e da requerida Shalimar Bencice e Silva e fixou os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega que os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) são excessivos e não obedecem ao critério de fixação do art. 85, § 2º, do CPC.

Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação que levou ao arbitramento da verba honorária em quantia fixa. Alerta que mesmo nos casos de arbitramento por equidade, necessário observar os parâmetros dos incisos I a IV do § 2º, do art. 85, do CPC.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ausência de fundamentação e que a verba honorária seja readequada para o percentual de 10% do valor da causa ou em caso de fixação equitativa, que sejam observados os critérios para sua fixação.

Contrarrazões (id 82958470). A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a condenação da agravante na multa prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1009850-20.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

O recurso é de decisão saneadora que reconheceu a ilegitimidade passiva da Defensoria Pública e de seus membros, de modo que extinguiu a Ação Rescisória, sem julgamento de mérito, em relação a eles e condenou a parte autora, ora agravante, Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recurso tem por objetivo tão somente a reforma dos honorários advocatícios.

Com efeito, os honorários foram arbitrados no valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). E a incidência do juízo equitativo justifica-se por considerar que, caso aplicado o percentual sobre o valor da causa, este se mostra desproporcional ao trabalho exigido da parte contrária e não atende as hipóteses dos incisos I a IV do § 2º, do art. 85.

É preciso considerar que com o novo CPC os princípios da razoabilidade e proporcionalidade passaram da condição de implícitos para expressos (art. 8º), realidade que reforça a possibilidade de aplicação da apreciação equitativa do art. 85, § 8º.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. VALOR A EXECUTAR. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EMBARGADO. INCORREÇÃO. INCLUSÃO DO INCENTIVO DE DEDICAÇÃO PEDAGÓGICA - IDP, INEXISTENTE POR OCASIÃO DA SENTENÇA TRABALHISTA, QUE BASEIA O TÍTULO EXEQUENDO. EXCESSO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.

- Na execução de título judicial de diferenças remuneratórias o servidor público deve cobrar aquilo que, efetivamente, previa a sentença e o acórdão.

- Hipótese na qual a verba excluída nos embargos à execução não foi expressamente contemplada na sentença e no acórdão o Incentivo de Dedicação Pedagógica e não pode compor a execução.

- A sucumbência deve ser mantida na medida em que o exequente tinha ciência de que tinha incluído nos cálculos cobrança que não foi objeto de reivindicação, nem de decisão na Justiça do Trabalho, e em decorrência disto, não constava do título executivo.

-
Se, ao utilizar os critérios gerais indicados pelo art. 85, §§ 2º e 4º, CPC, chegar-se a honorários advocatícios desproporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora, é lícito que sejam utilizadas as diretrizes do art. 85, § 8º, CPC, que, na ótica do STJ, permitem juízo equitativo para impedir a fixação de verba honorária ínfima ou extremamente excessiva.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.277752-9/003, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020) (grifo nosso)

Logo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021